Tribunal: TJDFT
Processo: 0745463-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745463-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERREIRA CORREIA AGRAVADO: MARCO AURELIO ORDONES DE CASTRO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Ferreira Correia contra a decisão proferida em embargos de terceiro que indeferiu o requerimento de efeito suspensivo. Verifico que a decisão agravada rejeitou o requerimento de efeito suspensivo sob dois (2) fundamentos: 1) intempestividade; e 2) falta de comprovação sumária do exercício regular da posse, pois a cessão de direitos aquisitivos do imóvel foi assinada por terceira pessoa na condição de cessionário, argumentos não combatidos nas razões recursais. Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Determino ao agravante que informe se o mandado de imissão na posse foi cumprido, visto que declarou em suas razões recursais que a perda do direito ocorreria nesta data às 9h00, enquanto o recurso foi protocolado após o referido horário. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator